Tribunal: TJBA
Processo: 8027384-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027384-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NILDES CARVALHO DA SILVA

Advogado(s)
:
Veríssimo & Veríssimo Advogados Associados registrado(a) civilmente como AAB BENAIA SAMI NUNES VERISSIMO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
NÃO CABIMENTO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, embora tenha reconhecido a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, diante da significativa divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, determinou a realização de prova pericial contábil.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição apresentada pela parte executada deve ser considerada como impugnação ao cumprimento de sentença ou como exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução, nos termos apresentados, pode ser analisada por meio de exceção de pré-executividade.

III. R
azões de decidir

3. A duplicidade de nomenclatura utilizada pela parte agravante em sua petição inicial demonstra imprecisão conceitual e afronta aos princípios da cooperação e da boa-fé processual previstos nos arts. 5º e 6º do CPC.

4. Se considerada como impugnação ao cumprimento de sentença, a manifestação protocolada é manifestamente intempestiva, tendo sido apresentada aproximadamente seis meses após findado o prazo legal para tal manifestação.

5. Considerada como exceção de pré-executividade, a petição não atende aos requisitos para sua admissibilidade, uma vez que a alegação de excesso de execução formulada pela Agravante demanda dilação probatória e realização de perícia técnica, inviabilizando a análise de plano.

6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça é firme no sentido de que a exceção de pré-executividade só é cabível quando a matéria alegada for de ordem pública e puder ser comprovada documentalmente, sem necessidade de produção de outras provas.

IV. D
ispositivo e
Tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença impede o conhecimento da manifestação como meio próprio de defesa do executado.

2. A exceção de pré-executividade não se presta à discussão de excesso de execução quando esta demanda dilação probatória, como a realização de perícia contábil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1697210/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/03/2023; TJBA, AI nº 8006429-94.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 15/12/2021; TJSP, AI nº 2262883-28.2024.8.26.0000, Rel. Des. James Siano, j. 17/09/2024; TJMG, AI nº 2723064-24.2023.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 09/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8027384-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e
NILDES CARVALHO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA